Tribunal: TJMT
Processo: 1014440-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014440-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), CAOA CAMINHOES LTDA. - CNPJ: 05.391.630/0001-58 (AGRAVANTE), S MOTORS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.944.145/0001-40 (AGRAVANTE), 2a VARA DE PONTES E LACERDA-MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINVAL RIBEIRO TOGO - CPF: 077.627.471-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GIL GONDIM ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 04.633.677/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), COLINA MERCANTIL DE VEICULOS SA - CNPJ: 54.395.009/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CAOA CAMINHOES LTDA
E
S MOTORS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
.

AGRAVADO(S):
JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
.

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA 267 DO STF. ART. 10 DA LEI No 12.016/2009. ART. 485, IV, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por CAOA Caminhões Ltda. e S Motors Comércio, Importação e Exportação Ltda. contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 10 da L. no 12.016/2009 e no art. 485, IV, do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, o Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, sob o argumento de inadequação da via eleita, em razão da existência de recurso próprio.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em definir se é cabível a impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial, no contexto em que apelação anteriormente interposta não foi conhecida, discutindo-se se haveria, ou não, ausência de recurso processual idôneo que justificasse o manejo do writ.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXIX, assegura o Mandado de Segurança para proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública.

Contudo, o uso do Mandado de Segurança contra ato judicial submete-se a requisitos restritivos, em especial a vedação expressa de utilização como sucedâneo recursal, conforme estabelece a Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

N
o caso concreto, a existência formal de apelação, ainda que não conhecida, demonstra que havia recurso próprio disponível, não se admitindo o manejo do Mandado de Segurança como via alternativa.

A decisão agravada está alinhada aos comandos do art. 10 da L. no 12.016/2009, que autoriza o indeferimento da petição inicial quando ausente condição da ação, bem como ao art. 485, IV, do CPC, que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito quando não se verificar interesse processual na via eleita.

O Tribunal, ademais, possui jurisprudência pacífica na aplicação da Súmula 267 do STF, conforme, entre outros, o julgamento do MS no 1031472-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, que rechaçou a utilização do
mandamus
em situações análogas, por reconhecer a existência de meios processuais próprios.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o Mandado de Segurança sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: “1. A interposição de recurso processual, ainda que não conhecido, não autoriza o manejo do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, ante a incidência da Súmula 267 do STF. 2. A inadequação da via eleita impõe o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009 e do art. 485, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXIX; CPC, art. 485, IV; L. no 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; TJMT, MS no 1031472-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Câmaras Criminais Reunidas, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
S MOTORS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e CAOA CAMINHÕES LTDA
, contra a decisão monocrática (ID. 285870359), proferida por este Relator, que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, o Mandado de Segurança impetrado pelas agravantes em face de ato do Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, ao fundamento de que a via eleita se mostra inadequada, tendo em vista a existência de recurso próprio no ordenamento jurídico.

A decisão agravada restou assim fundamentada:

“[...] Trata-se de decisão que comporta a interposição de recurso, razão pela qual, nos termos da Súmula 267 do STF, revela-se incabível a ação mandamental. [...] Admitir o uso do
mandamus
nessas hipóteses significaria conferir-lhe
indevidamente a natureza de uma nova via recursal, com prazo ampliado de 120 dias, o que afronta sua função constitucional de proteção contra atos ilegais ou abusivos de autoridade, e não de revisão judicial ordinária. Logo, o indeferimento da petição inicial é
medida
que se impõe, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009. [...]” (ID. 285870359)

Nas razões recursais (ID.
291334354
), as agravantes sustentam, em síntese, que:

1.
A apelação anteriormente interposta não foi conhecida, circunstância que revela inexistir outro meio recursal apto, tornando viável a utilização do Mandado de Segurança;

2.
A decisão agravada incorreu em equívoco ao concluir pela existência de recurso próprio, quando, na realidade, o referido recurso foi obstado;

Diante disso, pleiteiam a reforma da decisão monocrática, com o regular processamento do Mandado de Segurança e a análise do mérito.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

CAOA CAMINHOES LTDA
E
S MOTORS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
.

AGRAVADO(S):
JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo Interno interposto
c
ontra a decisão monocrática (ID. 285870359), proferida por este Relator, que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, o Mandado de Segurança impetrado pelas agravantes em face de ato do Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, ao fundamento de que a via eleita se mostra inadequada, tendo em vista a existência de recurso próprio no ordenamento jurídico.

O cerne da controvérsia reside na análise da possibilidade de processamento do Mandado de Segurança, considerado o indeferimento da petição inicial por decisão monocrática, que reconheceu a inadequação da via eleita em razão da existência de recurso próprio.

Os agravantes sustentam que, diante do não conhecimento da apelação anteriormente interposta, restaria autorizada a utilização do writ, tendo em vista a inexistência de outro meio recursal viável.

Todavia, razão não lhes assiste.

Conforme entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência, a utilização do Mandado de Segurança contra ato judicial exige a observância dos seguintes requisitos cumulativos: (i) inexistência de recurso próprio apto; (
ii
) ausência de coisa julgada; e (
iii
) flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada.

No caso em análise, a própria narrativa dos autos evidencia que a decisão combatida no
mandamus

foi objeto de interposição de apelação, a qual, por razões processuais (inadequação), não foi conhecida.

Importante destacar que o fato de o recurso não ter sido conhecido não afasta a regra que veda o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal. A inadmissão do recurso integra o exame dos pressupostos de admissibilidade, cuja análise é da competência do órgão jurisdicional, não autorizando, por si só, o manejo do writ.

Tal entendimento encontra respaldo na Súmula 267 do STF:

"Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição."

E
no posicionamento
deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

“
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. ATO OMISSIVO DE JUIZ. REVOGAÇÃO DE RESTRIÇÃO RENAJUD. VEÍCULOS APREENDIDOS.
RESTITUIÇÃO DEFERIDA COM PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO. PRETENSÃO DE DESEMBARAÇO PARA TRANSFERÊNCIA. MATÉRIA RELACIONADA À RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.SÚMULA267DOSTF. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra alegada omissão judicial em analisar pedido de revogação de restrição RENAJUD sobre veículos apreendidos em investigação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na adequação do Mandado de Segurança como meio para impugnar a omissão judicial relativa ao desembaraço de veículos cuja restituição já foi deferida com restrição de transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Mandado de Segurança não é a via adequada para impugnar ato judicial passível de recurso ou correição, conforme o teor daSúmula267doSTFe o artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009.

4. A pretensão de revogação da restrição RENAJUD, embora visando a transferência da propriedade e o livre exercício profissional, está intrinsecamente ligada à questão da restituição do bem apreendido, matéria para a qual existem outros remédios jurídicos cabíveis.

5. A decisão que versa sobre a restituição de bens apreendidos em processo criminal é impugnável por meio de recurso de apelação (art. 593, II, CPP).

6. Não se vislumbra teratologia na decisão judicial que deferiu a restituição dos veículos na condição de fiéis depositários, com a restrição de alienação até o deslinde do processo.

7. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido da inadequação do Mandado de Segurança para discutir questões relacionadas à restituição de bens apreendidos quando houver outros meios processuais disponíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Mandado de Segurança extinto sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento: "Não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial relacionado à restituição de bem apreendido, ainda que indiretamente, quando existirem outros recursos processuais adequados para impugnar a decisão, em observância àSúmula267doSTF."

Dispositivos relevantes: Constituição Federal, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 5o, II; Código de Processo Penal, art. 593, II;Súmula267,STF.

(N.U 1031472-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 11/06/2025)

Portanto, constata-se que a decisão monocrática ora agravada
encontra-se
em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, especialmente com o disposto no artigo 10 da Lei no 12.016/2009 e no artigo 485, IV, do CPC.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu o Mandado de Segurança sem resolução de
mérito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025